Tribunal: STF
Processo: ARE 1235391
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PARCIAL PROVIMENTO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – PRETENSÃO DA PARTE, NO PONTO, SEM OBJETO – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.